Tribunal: STF
Processo: HC 111480
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
Ementa: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. PERDA DOS DIAS REMIDOS. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA. LEX IN MELIUS. RETROAÇÃO (ART. 5º, INC. LX, DA CARTA MAGNA).



    1. A falta grave cometida no curso da execução da pena acarreta o reinício da contagem do prazo para a obtenção de novos benefícios (Súmula Vinculante n. 9/STF).



    2. O artigo 127 da Lei n. 7.210/84 preceituava, com a redação anterior à da Lei n. 12.433, de 29 de junho de 2011, que “O condenado que for punido por falta grave perderá o direito ao tempo remido, começando o novo período a partir da data da infração disciplinar”. Com a alteração introduzida pela novel Lei n. 12.433/2011, o citado dispositivo da LEP passou a dispor que “Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até um terço do tempo remido, observando o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar”.



    3. O art. 127, com a redação anterior, previa a perda total dos dias remidos pelo trabalho e o reinício do prazo para a obtenção de benefícios da execução penal. Com o advento da Lei n. 12.433/2011, a perda dos dias remidos ficou limitada a no máximo 1/3, mantendo-se a previsão de reinício da contagem do prazo para a obtenção de benefícios.



    4. A novel lei deve retroagir, por força do art. 5º, inc. XL, da Constituição: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar). Precedentes: hhcc 110.040, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJ e de 29/11/11; 110.317, Rel. Min. Carlos Britto, (liminar), DJe de 26/09/11, e 111.143, Rel. Min. DIAS TÓFFOLI (liminar), DJe de 22/11/11.



    5. In casu, o paciente cometeu falta grave no curso da execução penal e teve reiniciado o prazo para a obtenção de benefícios, único constrangimento ilegal que se visa cessar no presente writ.



    6. Ordem denegada quanto à pretensão de não reinício do prazo para a concessão de benefícios da execução penal, mas concedida, ex officio, para determinar ao Juízo da Execução que a perda dos dias remidos pelo trabalho se dê de acordo com a Lei n. 12.433/2011.